Tribunal: TJSP
Processo: 1013313-02.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013313-02.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUCIELMA NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013313-02.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos – 8a Vara Cível
Apte. : Lucielma Nascimento da Silva
Apda.: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Juiz de 1o grau: Daniel Toscano
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.100
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. A indenização deve ser
graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em
decorrência do acidente sofrido. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do
CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 222/223 que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 3.375,00, com incidência de
correção monetária a partir do sinistro pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais, além de honorários de seus respectivos patronos
arbitrados em 10% do total da condenação, observada a condição da autora de
beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando a
necessidade de majoração do valor da indenização. Sustenta que o magistrado
não está vinculado às conclusões do laudo pericial. Entende que o perito judicial
não levou em consideração as condições pessoais da acidentada, sua profissão,
bem como a necessidade de toda higidez funcional para melhor desempenhar
suas funções. Assevera que faz jus à totalidade do seguro Dpvat, pois totalmente
incapacitada em razão das lesões sofridas no acidente automobilístico. Requer
seja dado provimento ao presente recurso a fim de julgar a ação integralmente
procedente nos exatos termos pleiteados na inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013313-02.2018.8.26.0577 -Voto no
3
“As sequelas decorrentes das lesões foram detalhadas no laudo
pericial médico, que atestou que:
"[...] Após análise criteriosa do histórico, documentação médica e
exame clínico específico, foi possível estabelecer NEXO de
CAUSALIDADE entre os fatos narrados e a fratura apresentada.
Quanto ao DANO PATRIMONIAL FÍSICO do Autor, tomando como
referência a tabela DPVAT, podemos estimar em 37,5%, do valor
previsto para perda funcional grave do pé esquerdo que é de 50%,
portanto 75% de 50%, ou seja, 37,5%.
O quadro sequelar constatado é PERMANENTE E IRREVERSÍVEL.
Apresenta INVALIDEZ PARCIAL SEGUIMENTAR INCOMPLETA.
[...]" (sic).
O acidente ocorreu em 21 de janeiro de 2017, após a entrada em
vigor da Lei no 11.945/2009. Assim, o valor da indenização deve
seguir os parâmetros da novel legislação, atentando-se para a
tabela introduzida e o teto o montante de R$ 13.500,00.
Como o grau de incapacidade apurado equivale a 37,5%, o valor da
indenização deve equivaler a R$ 5.062,50 (R$ 13.500,00 x 37,5% =
R$ 5.062,50), devendo ser considerada quantia já recebida pela
autora (R$ 1.687,50).” (fls. 222/223)
É certo que na hipótese de acidente que provoque
invalidez é plenamente cabível o pagamento de indenização referente ao seguro
obrigatório que será aferida em conformidade com o grau de incapacidade
verificado em laudo pericial.
Consta da alínea b, do art. 3o, da Lei 6.194/74 (com a
redação dada pela Lei 11.482/2007), que a indenização poderá ser estipulada em
até R$ 13.500,00, vale dizer, a própria legislação atenta para a necessidade de
gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente
sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta,
total e permanente, veja-se:
“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido
no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada:
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente;” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013313-02.2018.8.26.0577 -Voto no
4
E tal entendimento foi sedimentado pela Súmula no
474, do STJ, publicada no DJe em 19/06/2012, assim versada:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de
invalidez".
Na perícia realizada pelo médico perito nomeado nos
autos, foi constatada a presença de lesões incapacitantes na ordem total de
37,5% do limite máximo indenizável, decorrente do acidente de trânsito sofrido
(fls. 186/193).
Deste modo, a conclusão contida no laudo pericial
deve prevalecer, pois elaborada por profissional de confiança do juízo de forma
equidistante e isenta de qualquer ânimo.
Assim, no caso em comento temos que o laudo oficial
concluiu que o comprometimento físico do autor decorrente do acidente narrado
na inicial é da ordem de 37,5%, aplicando-se a Tabela DPVAT.
Ademais, o afirmado pelo perito judicial não foi
contrariado por nenhum parecer técnico divergente trazido pela apelante, não
obstante não lhe tenha faltado oportunidade para nomear assistente devidamente
capacitado.
A alegação de que o laudo pericial judicial não pode
prevalecer ou ser utilizado como fundamento da sentença não se sustenta, tendo
em vista que a indenização deve se lastrear no comprometimento físico que o
acidente deixou na segurada.
Cuida-se, assim, de verdadeira aventura recursal, pois
o que move a autora é pura e simplesmente seu descontentamento com o
deslinde da lide, que lhe foi adverso, não tendo trazido qualquer argumento crítico
plausível ou elemento concreto hábil a credenciar sua pretensão recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica